Tribunal: STF
Processo: HC 264236
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de desobediência. Alegada demora no julgamento do writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Valdir José Farias de Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 992.461/SC do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 3, fls. 131-2).



    O paciente foi condenado à pena de 8 meses de detenção, pela prática do crime de desacato, em regime semiaberto, previsto no art. 331 do Código Penal (evento 3, fls. 22-31).



    No presente writ, a Defesa sustenta demora desproporcional e injustificada na análise do pedido de habes corpus impetrado em favor do paciente no Superior Tribunal de Justiça, o que configura ausência de prestação jurisdicional. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem para que a Ministra relatora proceda ao julgamento do mandamus no prazo de até 30 dias.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 992.461/SC foi protocolizado em 28.03.2025, tendo sido distribuído, por sorteio, à relatoria do Ministro Carlos Cini Carchionatti (Desembargador convocado TJRS) no dia 31.03.2025 e apreciado o pedido de tutela provisória no dia 03.04.2025.



     Ao exame dos autos, portanto, não reputo configurada a alegada demora no julgamento do referido habeas corpus. No dia 05.09.2025, os autos foram redistribuídos por prevenção, em razão de sucessão, à Ministra Marluce Caldas, os quais encontram-se conclusos para decisão desde aquela data. 



    Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente